Tribunal: TJSP
Processo: 0718617-91.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Execução de título judicial referente ao "gatilho salarial" do segundo semestre de 1987 – Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no

Ementa:
APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Execução de título judicial referente ao "gatilho salarial" do segundo semestre de 1987 – Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 – DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000193118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0718617-
91.1989.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA MARIA
CASTROVIEJO E OUTROS, ANA MARIA DE LIMA FERREIRA, ANGELA MARIA
SIERVO NALON DE ALMEIDA FERRÃO, ANGELA SELLERA SALERNO, ANITA
FERREIRA RIBEIRO (FALECIDA), ANNA EMÍLIA SIMÕES HELLAND, ANNA
MARIA DE OLIVEIRA PRADO, APARECIDA PAES MATTARA, ARACNE BIANCA
ARRIA ACCORRONI PACE, ARISTÓTELES DAS GRAÇAS LOPES CHAVES
ROCHA, BENEDITA INÊZ LOPES CHAVES, CARMELA MASSONI BONETTI,
CARMEN CECÍLIA NOGUEIRA LOPES, DENISE PINTO ALBINO, EDNA KERR
JORGE DE AZEVEDO, GENNY AZEVEDO TENENTE (FALECIDA), JOSÉ CLICEO
AZEVEDO TENENTE (HERDEIRO), ANA MARIA C.N.TENENTE (HERDEIRO),
GILDA TEDESCO DE MATTOS BARRETO, GISELDA COELHO CRUZ, HEIDE
CAJAZEIRA NUNES, IDALINA NACARATO, IRIA DE SOUZA BERNARDI, IVONE
BASTOS DO CARMO, IVONE D AVILLA PIRES, MARIA ANGÉLICA RODRIGUES
MARTINS,
MARIA
CÉLIA
SANTOS
BRAGA,
MARIA
DE
LOURDES
MATSUMOTO, MARIA DE LOURDES MENDES ALVARENGA FREIRE, MARIA
DE LOURDES VIDEIRA CONCEIÇÃO, MARIA HELENA DE BARROS, MARIA
HELENA SOARES, MARIA MARGARIDA AMANDO DE BARROS (FALECIDA),
RENATA M.B.AZEVEDO (HERDEIRO), ROBERTO B.AZEVEDO (HERDEIRO),
MARÍLIA FERNANDES (HERDEIRO), ROGÉRIO B.AZEVEDO (HERDEIRO),
VANILCE R.AZEVEDO (HERDEIRO), MARIA SCAZUFCA, MARIA YONE GARCIA
DOS SANTOS, NATIVIDADE VALIM CARVALHO, SEBASTIÃO JOSÉ NUNES,
STELA APARECIDA PISTELLI NOGUEIRA, TERESA LOIO RODRIGUES,
THEREZA BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE, UMBELINA MATTOS DIAS
FERREIRA, VILDA THEREZINHA BERNARDES, YEYKO CHINEN AOKI e
YOLANDA VELTRI GOMES, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0718617-91.1989.8.26.0053 -Voto no 20.225
2
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0718617-91.1989.8.26.0053 -Voto no 20.225
3
VOTO No 20.225
APELAÇÃO No 0718617-91.1989.8.26.0053
APELANTE: Ana Maria Castroviejo e outros.
APELADO: Estado de São Paulo.
APELAÇÃO - Recurso Especial e Recurso Extraordinário -
Juízo de retratação
Execução de título judicial
referente ao “gatilho salarial” do segundo semestre de
1987
Relação jurídica não-tributária - Retorno dos
autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos
(correção monetária e juros) - Adequação em face do
julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no
1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do
RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF,
no tema 810, RE 870947
DECISÃO RETRATADA,
apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de
mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no
11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para
correção monetária, o IPCA-E.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1935/1943) e recursos especial e extraordinário
interposto por Ana Maria Castroviejo e outros (fls. 1970/1999 e 2005/2033)
contra o julgado da apelação e decisão dos correlatos embargos de
declaração (fls. 1925/1932 e 1961/1965), em v. acórdão de minha relatoria,
com resultado de parcial provimento ao recurso voluntário dos credores-
apelantes, levantando o decreto de extinção, com determinação para que
os cálculos sejam refeitos, para apurar eventual excesso, ou saldo
remanescente, ante os depósitos já realizados, observando nos cálculos a
necessidade de aplicação da Lei no 11.960/09.
A
E.
Presidência
da
Seção
de
Direito
Público,
em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
determinou a volta dos autos a fim de que a Turma Julgadora, caso
entenda pertinente, proceda à adequação do julgado ao entendimento
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0718617-91.1989.8.26.0053 -Voto no 20.225
4
Tema no 905, DJe de 30/10/2019 ((fls. 2125/2128).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de execução de título judicial referente ao “gatilho
salarial” do segundo semestre de 1987, com discussão ora centrada
apenas na aplicação, ou não, da Lei no 11.960/2009, para o cálculo da
correção monetária e dos juros de mora, observando-se que o ponto
reaberto para reexame do julgado em readequação é circunscrito à
aplicação da Lei no 11.960/09, no cálculo dos juros de mora e da correção
monetária, que, no julgamento anterior, determinou a aplicabilidade da
Lei 11.960/2009, a partir da sua vigência, e até a modulação dos efeitos
do v. acórdão da inconstitucionalidade declarada pelo E. STF, e, quanto ao
cômputo dos juros de mora, sua consideração nos períodos de retardo até
os pagamentos realizados.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
DJe de 30/10/2019, e pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, para modificar a r.
decisão prolatada em sede de apelação, que, a rigor, não está sintonizada
com o entendimento dos Tribunais Superiores, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos, que se tem entendido de aplicabilidade oficial por
regramento de ordem pública, abstração à coisa julgada do feito cognitivo.
Definido pelo E. STJ o tema 905 (case REsp 1.492.221/PR,
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques), em sintonia com o definido
pelo E. STF, no tema 810 (RE 870947), acerca da constitucionalidade e
validade da correção monetária e dos juros de mora, conforme previsto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0718617-91.1989.8.26.0053 -Voto no 20.225
5
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Assim, sintonizando o presente caso (referente a débito não oriundo de
relação jurídico-tributária) com essas teses, impõe-se determinar, para os
juros de mora, a necessidade de aplicação dos índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e,
quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, que, ante a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto, tem sido
considerado o mais adequado para recompor as perdas decorrentes da
inflação, conforme a orientação jurisprudencial.
Outrossim, para a aplicação das referidas teses, nem o STF (tema
810) nem o STJ (tema 905) apontaram modulação alguma de seus efeitos,
não se admitindo migrar para esse campo os efeitos da modulação das
ADIs 4.357 e 4.425: a) a uma, porque modulação de efeitos é, no sistema,
exceção, e, por isso, quando não é expressamente apontada pelo órgão
que fixa a tese jurídica, não é viável sua marcação; b) a duas, porque, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0718617-91.1989.8.26.0053 -Voto no 20.225
6
sede de exceção, é vedada a aplicação analógica e a interpretação
extensiva; c) a três, porque, da leitura de todos os julgados correlatos
(especialmente naquele relativo ao Tema 810 do STF), fica clara a intenção dos
julgadores em não apontar modulação alguma de efeitos às teses relativas
aos tais temas, a revelar que, de fato, não deve haver modulação alguma;
d) a quatro, porque os pressupostos fenomenológicos de suporte das ADIs
4.357 e 4.425 são específicos (tributários e relativos aos pagamentos de precatórios
e de RPV) e, portanto, não equiparáveis aos que informam as teses
atreladas aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nada justificando, assim,
invocar o princípio de isonomia, de identidade de razão jurídica, de
uniformidade jurisprudencial ou de segurança jurídica.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão, tão
somente quanto à forma de cálculo dos acréscimos e, assim, em
retratação, manter a solução de provimento parcial do recurso dos
autores, mas com retificação no cálculo dos acréscimos, para constar que
os juros de mora devem ser calculados conforme os índices da caderneta
de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e a
correção monetária, conforme o IPCA-E, mantendo, no mais, o julgado
referente ao v. acórdão.
Ademais, oportuno registrar que não há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, quer da tese fixada pelo C. STJ (tema 905),
quer da tese fixada pelo E. STF (tema 810), que são harmônicas e as quais
se deve observância imediata, conforme firme direção do E. STF, que
aponta, em caso de tese vinculante, com eficácia erga omnes, de decisão
de inconstitucionalidade ou de precedente firmado pelo Plenário dessa
Corte, para a necessidade de sua aplicação a partir da publicação da ata
de julgamento, e não da publicação do acórdão, a indicar ser despiciendo
aguardar o referido trânsito em julgado (cf. Rcl no 3.632 AgR/AM, rel. Min. Eros
Grau; ARE no 930.647 Agr/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE no 781214 AgR/Sp e
612.375 AgR/DF, ambos rel. Min. Dias Toffoli). E, por fim, consta que já foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0718617-91.1989.8.26.0053 -Voto no 20.225
7
julgados os Embargos de Declaração, sem modulação alguma, no feito
atrelado ao tema 810 do E. STF, caindo por terra a decisão anterior de
suspensão do Min. Luiz Fux.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para constar que se
mantém a solução dispositiva do v. acórdão, mas com a retificação na
forma do cálculo dos acréscimos, para que, nos cálculos de liquidação,
observe-se, no cômputo dos juros de mora, a aplicação da Lei no
11.960/09 (índices da caderneta de poupança), a partir de sua vigência, e,
quanto à correção monetária, o IPCA-E.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator